Tribunal: TJMT
Processo: 0001091-69.2015.8.11.0018
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001091-69.2015.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[VAGNER RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 032.281.871-01 (APELADO), MARCIA DE CAMPOS LUNA - CPF: 894.849.241-15 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0083-97 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA COM CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - COMPROVADA A INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO - CORREÇÃO MONETÁRIA - APLICAÇÃO DO ART. 1°- F DA LEI N° 9.494/9 - IMPOSSIBILIDADE - INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF - CONDENAÇÕES JUDICIAIS EM DESFAVOR DA FAZENDA PÚBLICA – APLICAÇÃO DO TEMA 810 DO STF -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

A aposentadoria por invalidez será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição (Lei nº 8.213/91, art. 42).

Considerando que a prova pericial foi conclusiva atestando que a incapacidade do autor é permanente e total, sendo insuscetível de recuperação ou reabilitação para o exercício de outra atividade, mostra-se correta a sentença que concedeu a aposentadoria por invalidez não havendo que se falar em reforma.

No
Recurso Extraordinário 870.947/SE – Tema 810, o Supremo Tribunal Federal decidiu que o art. 1º- F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, revela-se inconstitucional no que tange a correção monetária.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS)
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Juara/MT, que julgou procedente a Ação Previdenciária nº 0001091-69.2015.8.11.0018

ajuizada por
VAGNER RIBEIRO DE SOUZA
em desfavor do apelante e o condenou a conceder aposentadoria por invalidez ao autor, desde a cessação administrativa do auxílio-doença.

A sentença traz ainda que os valores devidos serão
“reajustados pelos índices de correção dos benefícios previdenciários, desde a data da cessação do benefício — 10/09/2013 (fls. 45), extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do NCPC. Sobre as prestações em atraso incidirão correção monetária a partir do vencimento de cada parcela, na forma prevista na Lei 6.899/81 e Súmulas 43 e 148 do STJ e juros de mora devidos em 1% ao mês, a contar da citação até a Lei 11.960/09 e a partir de então a razão de 0,5% ao mês, nos termos do art. 1°F, da Lei 9.494/97, c/c art. 406, do CC/02; c/c 161, § 1°, do CTN; enunciado 20 do CJF e da Súmula 204 do STJ, compensando-se eventuais benefícios inacumuláveis concedidos no período de cálculo e observando-se a prescrição quinquenal conforme Súmula STJ 85”.

Nas razões recursais, questiona o laudo pericial por não condizer com a situação fática, bem como não corresponder com a veracidade da condição laboral do apelado.

Sustenta que a incapacidade do autor não é permanente, uma vez que pode haver reabilitação para outra atividade.

Assevera que o índice de correção monetária a ser adotado é o disposto no art. 1º-F da Lei n° 9.494/97, com a redação dada pela Lei n° 11.960/2009.

Ao final pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença objurgada e julgar improcedentes os pedidos do autor.

Subsidiariamente que os valores sejam corrigidos conforme disposto no art. 1º-F da Lei n° 9.494/97, com a redação dada pela Lei n° 11.960/2009.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo (ID 37633993).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar nos autos alegando ausência de interesse público, capaz de justificar a intervenção ministerial (ID 39475973).

É o relatório.

Des. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara
:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
contra

sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Juara/MT, que julgou procedente a Ação Previdenciária nº 0001091-69.2015.8.11.0018

ajuizada por
VAGNER RIBEIRO DE SOUZA
em desfavor do apelante e o condenou a conceder aposentadoria por invalidez ao autor, que após perfuração por meio de arma branca foi submetido a procedimento cirúrgico e realizado colostomia, que deixou sequelas e o uso diário de bolsa de colostomia, incapacitando para atividade laboral.

A pretensão inicial foi julgada procedente em 26/02/2020 pelo Magistrado
a quo.
Colhe-se da parte dispositiva:

“FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, e por tudo mais que dos autos consta, julgo PROCEDENTE o pedido inicial, condenando a Requerida a pagar ao autor segurado VAGNER RIBEIRO DE SOUZA o benefício previdenciário de APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, nos termos do artigo 18, inc. I, alínea “a”, da Lei 8.213/91, no valor do salário de benefício reajustado pelos índices de correção dos benefícios previdenciários, desde a data da cessação do benefício — 10/09/2013 (fls. 45), extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do NCPC. Sobre as prestações em atraso incidirão correção monetária a partir do vencimento de cada parcela, na forma prevista na Lei 6.899/81 e Súmulas 43 e 148 do STJ e juros de mora devidos em 1% ao mês, a contar da citação até a Lei 11.960/09, e a partir de então a razão de 0,5% ao mês, nos termos do art. 1°F, da Lei 9.494/97, c/c art. 406, do CC/02; c/c 161, § 1°, do CTN; enunciado 20 do CJF e da Súmula 204 do STJ, compensando-se eventuais benefícios inacumuláveis concedidos no período de cálculo e observando-se a prescrição quinquenal conforme Súmula STJ 85. Deixo de condenar a requerida em custas e despesas processuais, nos termos do art. 1°, § 1°, da Lei n° 9.289/96; c/c art. 3°, inciso I, da Lei Estadual 7.603/2001. Condeno a requerida no pagamento de honorários advocatícios de sucumbência que fixo em 10% sobre as parcelas vencidas, consoante Súmula 111 do STJ, não incidindo, portanto, sobre as parcelas vincendas, que serão pagas administrativamente com a implantação do benefício no sistema geral de previdência social. Considerando o débito vencido, deixo de determinar a remessa de oficio para reexame necessário, nos termos do art. 496, do NCPC”.

A Lei n. 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências, assim descreve sobre a aposentadoria por invalidez:

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

In casu,
o laudo realizado pelo perito nomeado judicialmente, concluiu que a incapacidade do autor para o trabalho é permanente e total

para o exercício de suas atividades laborativas, bem como para qualquer atividade que possa garantir a sua subsistência, vejamos:

3. Em caso afirmativo, essa doença ou afecção o (a) incapacita para 0 SEU TRABALHO OU PARA A SUA ATIVIDADE HABITUAL? (A negativa a este quesito torna prejudicados os quesitos de n° 4 a 14).

Resposta: SIM

8. Considerando: incapacidade total = incapacidade para toda e qualquer atividade laboral; incapacidade parcial = incapacidade, ao menos, para a atividade habitual (STJ — RESP 501.267 — 63 T, rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJ 28.06.04, TRF-2 — AC 2002.02.01.028937-2 — 23 T, rel. para o acordão Sandra Chalu, DJ 27.6.08); incapacidade definitiva = sem prognóstico de recuperação; incapacidade temporária = com prognóstico de recuperação, defina se a incapacidade verificada é: a) total e definitiva; b) total e temporária; c) parcial e definitiva; d) parcial e temporária.

Resposta: Total e definitiva

Assim, como estão preenchidos os requisitos do art. 42 da Lei nº 8.213/91, ou seja, incapacidade do segurado e insuscetibilidade de reabilitação, a manutenção da sentença que deferiu o benefício de aposentadoria por invalidez é medida que se impõe.

Quanto a irresignação sobre o índice aplicado na correção monetária, também não merece reforma a sentença objurgada, uma vez que no
Recurso Extraordinário 870.947/SE – Tema 810, o
Supremo Tribunal Federal fixou as seguintes teses:

I - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09;

II - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina
.

Desse modo, não prospera o pedido do apelante para que seja aplicado quanto à correção monetária o art. 1º- F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009, como dito, já declarado inconstitucional pelo STF.

Ante ao exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2020